Tribunal: TJES
Processo: 5023207-28.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023207-28.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO COUTINHO GARCIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5023207-28.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO C6 S.A.

EMBARGADO: FERNANDO COUTINHO GARCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5381631 por BANCO C6 S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5351305, que conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento para determinar a restituição simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
Verifica-se que a sentença, apesar de ter autorizado a possibilidade de compensar valor do crédito recebido pela parte Autora com o valor da condenação, não observou que o crédito supera o montante condenatório, de modo que haverá saldo residual a ser restituído ao Réu, tendo o v. acórdão mantido tal omissão
”, bem como
requer “se fazer constar a possibilidade de compensação do crédito recebido pela parte Autora com o valor TOTAL da condenação, com a posterior intimação da parte Autora para depositar em juízo eventual saldo residual, para posterior expedição de mandado de pagamento em favor do Réu do referido saldo, por ser a medida mais célere às partes, para posterior expedição de mandado de pagamento em seu favor
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples,
mantendo intocado o restante do julgamento
.

Ora, a sentença de piso (ID. 4879726) já decidiu sobre a questão levantada em sede de embargos, senão vejamos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I) DECLARAR a inexigível o negócio jurídico referente ao contrato objeto da presente ação, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, devendo a parte ré se abster de realizar novos descontos; tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

II) CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora o valor descontado de seu benefício previdenciário, com atualização monetária e juros de mora legais de 1% ao mês, ambos a partir de cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ), restituição que deverá ocorrer em dobro;

III) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizada monetariamente desde a data desta sentença, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do STJ;

IV) A fim de evitar o enriquecimento sem causa, eventual quantia depositada em favor do consumidor deverá ser compensada com o valor da condenação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95
”
.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas pela parte autora em sede recursal, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.

No caso apresentado, a empresa embargante busca cobrar diretamente do consumidor o valor remanescente, o que não pode ocorrer em sede de juizados, eis que incabível a formulação de pedido contraposto pela instituição financeira, haja vista que não detém legitimidade ativa para formular pedido em sede de juizado especial, na forma da lei n. 9.099/95.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)